Tribunal: STF
Processo: HC 182272
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
NULIDADE – SESSÃO DE JULGAMENTO – JÚRI – ADIAMENTO – INDEFERIMENTO. Não demonstrada, pelo advogado, a efetiva impossibilidade de comparecimento na sessão de julgamento perante o Tribunal do Júri, o indeferimento do pedido de adiamento não constitui nulidade processual.